Tribunal: TJES
Processo: 5014826-10.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014826-10.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES e outros

COATOR: ECXELENTISSIMO SENHOR DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI-ES

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONHECIMENTO DO PACIENTE ENVOLVIDO NO TRÁFICO LOCAL. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ordem de
habeas corpus
impetrada, alegando constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).
2. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal (CPP), bem como excesso de prazo na custódia cautelar, diante da ausência de oferecimento de denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, considerando (i) a presença dos requisitos do artigo 312, do CPP, e (ii) a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva encontra fundamento no artigo 313, inciso I, do CPP, considerando tratar-se de crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com pena superior a quatro anos.
5. O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente é patente, considerando que ele foi flagrado em local de intenso tráfico de drogas, escondendo 13 (treze) pinos e 19 (dezenove) papelotes de cocaína, substâncias prontas para comercialização. Ademais, o paciente é conhecido pela polícia militar por seu envolvimento com o tráfico na região.
6. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, "a grande quantidade de entorpecentes, sua variedade, e as circunstâncias da apreensão podem justificar a prisão preventiva, ao evidenciar a periculosidade do agente e o risco à ordem pública" (STJ, HC 639.271/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13/04/2021). Esse entendimento também é adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF, HC 196.644/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE 13/04/2021).
7. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, sem que haja qualquer evidência de ilegalidade ou arbitrariedade na decisão judicial.
8. A alegação de excesso de prazo está prejudicada, pois, conforme informações prestadas pelo magistrado de primeira instância, a denúncia já foi devidamente oferecida pelo Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 313, I; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 639.271/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13/04/2021.
STF, HC 196.644/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014826-10.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES
PACIENTE: FELIPE ALISSON SILVEIRA FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: MARCELO LUCIO RODRIGUES

COATOR: ECXELENTISSIMO SENHOR DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI-ES

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Felipe
Alisson Silveira Ferreira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Consta na inicial que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, apurado nos autos da Ação Penal nº 0000400-15.2024.8.08.0021.

Nesse contexto,
sustent
a
a
defesa

que

não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
além de
apontar
excesso de prazo
na
custódia cautelar,
uma vez que ainda não foi oferecida a denúncia.

Diante disso,

requer a

revogação
da prisão preventiva
,
com a expedição de alvará de soltura em benefício
do paciente
.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime estabelecido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Noutro giro, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva de Felipe Alisson Silveira Ferreira, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, considerando que, conforme se depreende da documentação anexada no processo, o ora paciente foi flagrado por policiais militares escondendo entorpecentes em local de intenso tráfico de drogas, sendo apreendido 13 (treze) pinos e 19 (dezenove) papelotes de cocaína, embalados e prontos para a comercialização.

E não é só. Os policiais militares responsáveis pela abordagem do paciente, relataram que Felipe Alisson Silveira Ferreira é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crime, como
a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública
, caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. VIABILIDADE.
Decorrendo a prisão preventiva da prática de tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente, tem-se atendido o figurino legal
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Ante reiteração criminosa, viável é a custódia provisória. (STF; HC 196.644; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 13/04/2021; Pág. 61).

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas
na presente deci
s
ão

evidenciam
o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade d
o paciente
, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a
manutenção da
custódia cautelar do mesmo,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos
e em decisão plenamente fundamentada
.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo p
ara o oferecimento da denúncia
, tal questão está prejudicada, haja vista que foi oferecida denúncia pelo Ministério Público de 1º grau no dia 18 de setembro do corrente ano, conforme informações prestadas pelo magistrado
a quo
e consulta processual.

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 1 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)